Tribunal: TJMT
Processo: 1032293-86.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032293-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), GIOVANI REGIS COSTA - CPF: 007.951.489-84 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG LTDA - CNPJ: 33.944.536/0001-14 (AGRAVADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (AGRAVADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), LUCAS BORTOLINI registrado(a) civilmente como LUCAS BORTOLINI - CPF: 040.104.520-05 (ADVOGADO), VINICIUS ZWIRTES - CPF: 031.966.780-40 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE CORREA MOURA - CPF: 006.036.715-60 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INRTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por consumidor em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos sobre seus rendimentos líquidos, em sede de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos mensais e suspender cobranças antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, como etapa obrigatória do procedimento de repactuação de dívidas do consumidor superendividado.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).

4. A Lei nº 14.181/2021 estabelece, como requisito processual específico para a repactuação de dívidas, a realização prévia de audiência conciliatória com apresentação de plano de pagamento pelo consumidor, de modo que o deferimento liminar antes dessa etapa viola o devido processo legal.

5. Não demonstrada a probabilidade do direito do agravante, à míngua de acordo frustrado ou plano apreciado judicialmente, tampouco o risco de dano irreparável que justifique a antecipação da tutela pretendida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021 deve observar a realização prévia da audiência de conciliação com os credores, nos termos do art. 104-A do CDC.

2. É incabível o deferimento liminar para limitação de descontos e suspensão de cobranças antes da apresentação e análise judicial do plano de pagamento."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1012685-39.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel.ª Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023; TJMT, AI nº 1023610-94.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GIOVANI REGIS COSTA
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta–MT,
autos n.º 1009417-19.2024.8.11.0007 - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO)
, que indeferiu
o pedido de tutela de urgência formulado pela requerente.

Inconformada com a
r. decisum
, interpôs agravo, na forma instrumental, com o escopo de combater o ato judicioso que indeferiu o pedido de tutela formulado na ação de origem.

A agravante sustenta que “648,47% dos rendimentos do agravante estão comprometidos com dívidas bancárias. Comprova o agravante estar superendividado e, por isso, pugna seja deferida em seu favor a tutela de urgência” (id. 252081157 - Pág. 1).

Afirma que “não possui nenhuma condição de arcar com suas dívidas junto aos agravados sem comprometer sua subsistência. Tal circunstância coloca em risco inclusive sua dignidade” (id. 252081157 - Pág. 3).

Diz que a “soma dos encargos financeiros mensais referente aos contratos firmados junto aos agravados que se pretende repactuar totaliza R$ 7.085,50, de maneira que, subtraindo ditos gastos de sua renda não lhe sobra praticamente nada para sobreviver, valor este que obviamente FERE A PRESERVAÇÃO DE SEU MÍNIMO EXISTENCIAL, visto que é infinitamente inferior ao necessário para dar conta do pagamento de suas despesas mais básicas” (id. 252081157 - Pág. 4).

Ressalta que “o valor necessário para prover o mínimo existencial do agravante é R$ 4.971,71 e do salário dele não sobra nada, deve ser considerada a parte ativa como superendividada, para os fins a que se destina a lei do superendividamento e o presente procedimento. Em síntese: o agravante está com a sua subsistência comprometida. No particular, o saldo do salário do agravante é inferior aos gastos que tem com suas despesas mensais básicas, isto é, não é suficiente para prover seu mínimo existencial, pois suas necessidades básicas não conseguem ser garantidas com o saldo de seus proventos. Isto é, o agravante se vê diante da necessidade de propor a demanda judicial para repactuar suas obrigações e conseguir viver com dignidade e com seu nome limpo. O agravante encontra-se em estado de insolvência, incapaz de pagar suas dívidas, visto que, ao adimplir com as obrigações, sua subsistência estaria prejudicada, impossibilitando-o de pagar por bens essenciais como água, alimentação, luz, higiene e moradia. Assim, deve ser considerada a parte ativa como superendividada, para os fins a que se destina a lei do superendividamento” (id. 252081157 - Pág. 5).

Requer, assim, a concessão do efeito ativo deferimento da antecipação de tutela, nos termos da fundamentação exposta.

Ao final, pelo provimento.

Antecipação de tutela indeferida (id. 252870667 - Pág. 1/3).

Agravo interno aviado por Giovani Regis da Costa (id. 256012192 - Pág. 1/12), pugnando pelo provimento.

As agravadas, devidamente intimadas, permaneceram inertes (id. 263681771 - Pág. 1/263681791 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GIOVANI REGIS COSTA
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta–MT,
autos n.º 1009417-19.2024.8.11.0007 - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO)
, que indeferiu
o pedido de tutela de urgência formulado pela requerente.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem
.

Inicialmente, é salutar consignar que ao relator é permitido julgar o mérito do agravo de instrumento quando o agravado não tenha sido citado na ação de origem.

Isso porque, no caso das decisões que devem ser proferidas inaudita altera parte, não há essa exigência, e é perfeitamente possível o provimento do recurso sem prévia abertura de prazo para oferecimento de contrarrazões.

Sobre o tema já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. RÉU AINDA NÃO CITADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE CONTRA-RAZÕES. ART. 527, III, DO CPC. RAZÕES DO INCONFORMISMO. MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA INICIAL. DESPROVIMENTO.

PRECEDENTES DO STJ.

1. Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de intimação da parte adversa para oferecimento das contra-razões nos autos do agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de medida liminar inaudita altera pars. Precedentes do STJ.

2. Restringindo-se a Agravante a manifestar a sua irresignação com a decisão agravada, sem nenhum fundamento apto a ensejar a sua modificação, impõe-se o desprovimento do Agravo. Precedentes do STJ.

3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg na MC 5.611/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2002, DJ 03/02/2003, p. 298)

Superada esta fase, passo a apreciação do mérito do recurso.

É de ressaltar que o acolhimento do pleito antecipatório está condicionado ao preenchimento de dois requisitos: prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300, caput, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Simultaneamente, nos termos do 104-A do Código de Defesa do Consumidor, este incluído pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), poderá ser instaurado processo de repactuação de dívidas, com a realização de audiência de conciliação, juntamente com os credores, na qual será apresentado pelo consumidor plano de pagamento, no prazo de 5 anos, a fim de preservar o mínimo existencial.

Transcrevo o dispositivo legal acima citado:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo:

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;

II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação”.

Portanto, se faz necessária a realização de audiência conciliatória prévia, com a participação dos credores.

Cumpre ressaltar que o procedimento de superendividamento somente será instaurado no caso de inexistir acordo entre as partes.

Transcrevo o artigo 104-B do CDC:

“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas”.

Logo, o deferimento da liminar anteriormente à realização da audiência de conciliação implica violação do princípio do devido processo legal, uma vez que não observados os requisitos específicos do procedimento previsto na Lei 14.181/2021.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara:

“EMENTA. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA QUE PLEITEIA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E LIMITAÇÃO DE DESCONTOS AO LIMITE DE 30% SOBRE OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. DECISÃO AGRAVADA QUE POSTERGOU A ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. ART. 104-A DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO IMEDIATA DA TUTELA PRETENDIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, movida em desfavor de várias instituições financeiras. O autor busca a limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos e a suspensão da exigibilidade dos valores devidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, indeferida pelo Juízo a quo, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para justificar a limitação dos descontos e suspensão das cobranças, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões do recurso adesivo foram devidamente fundamentadas e não constituíram mera repetição da inicial (art. 1.010, II, III e IV, CPC).
4. Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, e sem a prévia apresentação do plano de pagamento a ser analisado pelos credores, não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos seus rendimentos líquidos, suspensão da exigibilidade das dívidas ou proibição da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo prematura a concessão da tutela pretendida.
5. Isso porque, na referida audiência de conciliação, será apresentado o plano de pagamento e, caso não seja aceito, instaurar-se-á o processo de superendividamento para a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante um plano judicial compulsório, nos termos do Art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
“O recurso não fere o princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.”
“Em regra, a tutela de urgência, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, não deve ser concedida antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, pois é necessária a apresentação de um plano de pagamento aos credores para a verificação da probabilidade do direito e do mínimo existencial a ser preservado.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 104-A; Código de Processo Civil, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1008136-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024; TJ-MT, AI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023”. (N.U 1024084-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (PROCEDIMENTO DA LEI N. 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS –PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.
Na hipótese, verifica-se dos autos de origem que ainda não foi realizada audiência de conciliação e nem apreciada a PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO apresentada pelo devedor.

Significa dizer que o seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B, do CDC.
Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante.
Isso porque o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo a quo juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados firmados pela autora, assim como eventual limitação destes ao percentual de 30% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito da autora/agravante à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser mantida a decisão a quo quanto ao indeferimento da tutela de urgência”. (N.U 1023610-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

No caso em apreço, pretende a parte autora/agravante o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
, a fim de que sejam deferidos os pedidos de tutela de urgência. Alega, para tanto, que os descontos atualmente realizados diretamente em sua folha de pagamento comprometem sua própria subsistência, inviabilizando a manutenção de condições mínimas de dignidade. Sustenta, ainda, ser juridicamente possível a limitação dos descontos, nos termos do que dispõe a Lei n.º 14.181/2021.

Ocorre que, conforme entendimento anteriormente destacado, eventual decisão de deferimento da tutela de urgência antes da realização de audiência conciliatória com todos os credores, conforme previsão do artigo 104-A do CDC, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, configura supressão de fase procedimental da repactuação de dívidas, em evidente prejuízo à parte contrária, acarretando sua nulidade.

Assim, o agravo de instrumento foi manejado anterior à audiência preliminar, inviável a concessão da medida liminar pretendida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Recurso de agravo interno prejudicado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025